Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-17.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015388-17.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLCIR MAGNABOSCO - CPF: 434.227.050-15 (EMBARGANTE), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0002-45 (EMBARGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LEANDRO LODEA - CPF: 016.351.559-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE NÃO ANALISADO NO JULGADO RECORRIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento a apelação cível e manteve a sentença que extinguiu embargos à execução por intempestividade. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que, após a interposição do recurso, foi proferida sentença nos Embargos de Terceiro declarando a nulidade do aval prestado sem outorga uxória. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a nulidade do aval e extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao não considerar a sentença proferida nos Embargos de Terceiro como fato superveniente apto a modificar a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões submetidas à apreciação, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.

5.

A alegação de nulidade do aval não foi objeto da apelação e somente foi suscitada nos Embargos de Terceiro, posteriores ao julgamento do recurso, não podendo ser considerada omissão da decisão embargada.

6.

A extinção dos embargos à execução foi fundamentada exclusivamente na intempestividade, questão processual que impediu a análise do mérito da demanda, tornando inviável a apreciação de novas alegações em sede de embargos de declaração.

7.

O embargante busca, na verdade, o rejulgamento da causa, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A omissão apta a justificar embargos de declaração deve se referir a questões efetivamente submetidas à cognição do juízo no momento oportuno, não sendo cabível a alegação de fato superveniente não discutido na apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/05/2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/10/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Olcir Maganabosco contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto e manteve a sentença que julgou extinto os Embargos à Execução, por ele oposto, em razão da intempestividade.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, argumentando que, após a interposição do apelo, foi proferida sentença nos Embargos de Terceiro (autos nº 1007761-25.2024.8.11.0040), que declarou a nulidade do aval prestado por ele sem outorga uxória.

Segundo sua tese, tal fato novo impacta diretamente a execução que deu origem à lide, tornando-a sem objeto e exigindo a reconsideração do julgado.

Fundamenta seu pedido no artigo 493 do CPC, que prevê a consideração de fatos supervenientes capazes de influenciar no mérito da decisão.

Diante disso, o embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a nulidade do aval e, consequentemente, extinta a execução.

O embargado, por sua vez, em contrarrazões, id. 269341794, requer a rejeição dos embargos por inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Olcir Magnabosco opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA. DUPLICIDADE DE CITAÇÕES. PRIMEIRO ATO VÁLIDO COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução apresentados na Ação de Execução nº 004234-07.2020.8.11.0040, que os rejeitou por intempestividade e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O recorrente alegou que o prazo para oposição dos embargos deveria ser contado a partir de uma segunda citação ocorrida no curso da execução. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e levantou argumentos sobre inexistência de solidariedade, excesso de execução, capitalização de juros e nulidade de cláusula de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a duplicidade de citações no processo executivo implica reabertura do prazo para oposição de embargos à execução; e
(ii) verificar se estão presentes fundamentos para acolhimento das demais teses subsidiárias apresentadas pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para oposição de embargos à execução é de 15 dias, conforme disposto no art. 915, caput, do CPC, contados da juntada aos autos do comprovante de citação válida. Em caso de litisconsórcio passivo, o §1º do mesmo artigo estabelece a contagem autônoma e individualizada para cada executado, salvo nos casos de cônjuges ou companheiros.

4.

A primeira citação do recorrente, realizada em 21/09/2020, foi válida e cumpriu os requisitos legais, sendo suficiente para delimitar o termo inicial do prazo de defesa. A posterior solicitação de nova citação pela exequente, para fins de localização de outro litisconsorte passivo, não tem o condão de reabrir ou deslocar os prazos processuais já iniciados.

5.

Precedentes jurisprudenciais do STJ consolidam o entendimento de que, havendo duplicidade de citações, prevalece a primeira validamente efetuada, salvo hipótese de nulidade ou irregularidade do ato inicial. No caso concreto, não foi arguido vício ou nulidade na primeira citação.

6.

A tese de reabertura de prazo em razão da solicitação da segunda citação pela exequente não encontra amparo legal ou jurisprudencial, sendo necessário preservar a segurança jurídica e a estabilidade processual.

7.

As demais teses subsidiárias apresentadas pelo recorrente não foram analisadas pelo juízo de origem em razão da rejeição liminar dos embargos, o que torna inviável seu exame em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicidade de citação em processo executivo não reabre o prazo para oposição de embargos à execução, devendo ser considerado o primeiro ato válido como termo inicial, salvo hipótese de nulidade ou irregularidade.

2.

O prazo para oposição de embargos à execução no caso de litisconsórcio passivo é autônomo e individualizado para cada executado, conforme o art. 915, §1º, do CPC, salvo exceções previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, 485, IV, 915, caput e §1º, e 918, inciso I; Código Civil, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1604652/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/10/2020; TJMT, N.U. 1010467-60.2022.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 27/11/2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, alegando que a decisão embargada não teria considerado fato superveniente – a sentença proferida nos Embargos de Terceiro (autos nº 1007761-25.2024.8.11.0040), que declarou a nulidade do aval prestado por ele sem outorga uxória.

Alega que tal fato, nos termos do artigo 493 do CPC, deveria ser levado em consideração para reformar a decisão embargada, extinguindo-se a execução contra ele.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Confere-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões submetidas à análise deste Tribunal, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

No que concerne à alegada omissão quanto à invalidade do aval, a matéria não foi objeto da apelação interposta pelo embargante, sendo invocada apenas em sede de embargos de terceiro, posteriormente à prolação do acórdão recorrido.

Dessa forma, não se pode cogitar de omissão da decisão embargada em relação a questão que sequer foi submetida à cognição recursal no momento oportuno.

Ressalte-se que o acórdão embargado fundamentou a negativa de provimento à apelação com base na intempestividade dos embargos à execução, questão processual que impediu a análise do mérito da demanda. O voto condutor foi expresso nesse sentido:

"O prazo para oposição de embargos à execução é de 15 dias, conforme disposto no art. 915, caput, do CPC, contados da juntada aos autos do comprovante de citação válida. (...) A primeira citação do recorrente, realizada em 21/09/2020, foi válida e cumpriu os requisitos legais, sendo suficiente para delimitar o termo inicial do prazo de defesa. A posterior solicitação de nova citação pela exequente, para fins de localização de outro litisconsorte passivo, não tem o condão de reabrir ou deslocar os prazos processuais já iniciados."

Ademais, a alegação de nulidade do aval e seus efeitos sobre a execução deveriam ter sido suscitados pela via recursal própria e no momento oportuno, não sendo possível sua apreciação em sede de embargos de declaração, eis que essa via

não se presta para inovar na lide ou corrigir suposta omissão da parte no manejo dos recursos cabíveis.

Outrossim, no que tange às teses subsidiárias levantadas pelo embargante, ressalta-se que não foram analisadas pelo juízo de origem em razão da rejeição liminar dos embargos, o que torna inviável seu exame em sede recursal.

Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida, pois a decisão embargada se ateve à análise da questão processual que fundamentou a extinção dos embargos à execução, sendo essa a única matéria passível de exame na apelação.

Com efeito, o que pretende a embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no
decisum
, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025